Tribunal: STF
Processo: HC 81344
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO DO
TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
I. - Anulado o julgamento pelo Tribunal do Júri,
restabelece-se a sentença de pronúncia, inclusive no que toca à
prisão do acusado. Precedentes.
II. - A circunstância de o paciente ser primário e com
bons antecedentes não impede a manutenção da sua prisão.
III. - H.C. indeferido.